Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702151-93.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERICK DANIEL OLIVEIRA DA SILVA EMBARGADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIQUE LTDA - ME DECISÃO Trata-se de embargos de declaração apresentados por ERICK DANIEL OLIVEIRA DA SILVA em face da decisão que julgou deserto o recurso inominado por ele interposto, ID n. 49683901. Nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 05 (cinco) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência. O termo inicial do prazo para a interposição de recurso pelo recorrente iniciou-se em 10/08/2023, encerrando-se em 17/08/2023. O presente recurso foi interposto em 31/08/2023, ID n. 50809433, sendo, portanto, intempestivo. Face o exposto, deixo de conhecer os embargos de declaração por intempestividade. Custas e honorários advocatícios já fixados na decisão embargada. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator